Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707946-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO DAGRAVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ciente da petição de ID 58453731. A causídica já foi cadastrada nos autos. Desnecessária a republicação do ato de intimação da pauta, uma vez que o banco é intimado por expedição eletrônica e já restou ciente da designação. Prossiga-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator